Tribunal: TJSP
Processo: 1001181-02.2025.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Inquérito / Processo / Recurso Administrativo
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
1. Insurgência recursal tirada contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, por falta de custeio da taxa judiciária, indeferiu a petição inicial, com extinção do processo, sem

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO.
1. Insurgência recursal tirada contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, por falta de custeio da taxa judiciária, indeferiu a petição inicial, com extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I e IV, do CPC, condenada a autora ao pagamento das custas processuais.
2. Justiça gratuita. Associação civil sem fins lucrativos. A concessão do benefício a pessoas jurídicas, ainda que sem fins lucrativos ou filantrópicos, não prescinde da efetiva comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, a teor do verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça. Prova documental que, conquanto revele movimentação financeira de pequena expressão, não implica conclusão quanto à absoluta vulnerabilidade econômica da associação, nomeadamente em atenção ao baixo valor atribuído à causa, cuja taxa judiciária revela-se compatível com a capacidade financeira demonstrada. Benefício indeferido.
3. Deve observar-se, contudo, que a falta de recolhimento das custas de ingresso não implica condenação ao pagamento de custas processuais, mas o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil. Devido, contudo, à força do cancelamento, o recolhimento da despesa respectiva, inconfundível, por seus característicos, com a taxa judiciária propriamente dita, nos termos do art. 2o, parágrafo único, XIV, da Lei Estadual no 11.608/03 (com redação dada pela Lei no 17.785/23) e dos Provimentos CSM n. 2.684/2023 e n. 2.799/2025. Precedentes.
4. Recurso parcialmente provido, com observação.